Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0702676-73.2021.8.07.0000 Agravante: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA Agravado: JOÃO MAURÍCIO FIALHO AGUIAR Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0727491-73, movido em desfavor de JOAO MAURICIO FIALHO AGUIAR. Na decisão agravada indeferiu a adjudicação pelo credor, sob a fundamentação de que não poderia ocorrer em valor inferior ao da avaliação, nos seguintes termos: “A parte exequente requer ao ID 78629081 a adjudicação dos bens penhorados pelo valor de 50% da avaliação. O artigo 876 do CPC dispõe que o valor da adjudicação não pode ser inferior ao valor da avaliação. A partir dessa imposição legal, indefiro pedido de adjudicação por prazo inferior ao da avaliação. Nesse sentido, colaciono aresto do Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. BEM IMÓVEL PENHORADO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO PELO CÔNJUGE DO DEVEDOR (FIADOR). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR À AVALIAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 904 do Código de Processo Civil, assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, considera-se perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os pedidos deduzidos nos embargos do executado ou ação autônoma. Assim, a faculdade de adjudicação deve ser exercida até a assinatura do auto de arrematação. 2. O valor da adjudicação de imóvel não pode ser inferior ao da avaliação (art. 876 do CPC). 3. Constatado que o cônjuge do executado depositou valor inferior ao da avaliação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de adjudicação. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. Publicado no DJE: 20/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Diante disso, diga a parte credora se ainda tem interesse na adjudicação dos bens, ciente de que caso a resposta seja negativa a penhora será desconstituída. Oportunamente, será apreciado pedido de renovação de consulta ao sistema Sisbajud. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2020 21:05:10. GRACE CORREA PEREIRA MAIA Juíza de Direito” (ID 78760686). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a adjudicação pelo credor por preço abaixo da avaliação não se mostre vil e é perfeitamente possível, principalmente porque a adjudicação constitui uma das formas de expropriação, que, em princípio, traduz menor risco de prejuízo para o executado. Argumenta que no presente caso houve leilão, mas as duas hastas restaram infrutíferas, possibilitando, assim, a adjudicação por valor inferior ao da avaliação, pois, caso se tratasse de arrematação, a lei não permitiria o lance vil (CPC, artigo 891), logo, deve ser conferida a mesma possibilidade ao Autor/ora Agravante. Sustenta que o valor que pretende pagar pelo bem foi estipulado como lance mínimo no 2o leilão, e que se permitido a terceiros a arrematação dos bens pela metade do valor da avaliação, é imprescindível que o autor desfrute da mesma possibilidade, sob pena de inegável e injustificável tratamento diferenciado e prejuízo ao autor, principal interessado na solução da lide. Alega que a adjudicação contribuirá para a celeridade e efetivação do processo de execução pela forma menos gravosa ao devedor. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a adjudicação dos bens penhorados pelo valor de 50% da avaliação (ID 22774069). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 22774072), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para o deferimento do pedido liminar. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença dos honorários devidos pelo ora agravado em razão da sucumbência em ação de conhecimento, na qual o autor pretendia a indenização no valor de R$ 1.950,00 por danos materiais e R$ 50.000,00 pelos danos morais em decorrência de suposta violência sofrida no estabelecimento réu, CALAF GASTRONOMIA E MÚSICA LTDA – EPP (ID 10059961). Diante da improcedência do pedido, o autor/agravado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, por força do art. 85, § 2o, do CPC (ID 16257627 e 17030124). Em sede de apelação, diante do improvimento do recurso, os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo autor/agravado foram majorados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 31605542). Portanto, o ora agravante deu início ao cumprimento de sentença para receber o valor dos honorários advocatícios de 20% do valor da causa, inicialmente de R$ 51.950,00 - cinquenta e um mil novecentos e cinquenta reais (ID 32507065). Diante da inércia do executado em realizar o pagamento espontâneo, foi acrescido ao débito a multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil (ID 34482577). Na diligência realizada no ID 45792865 foram penhorados 01 (uma) TV; 01 (uma) estante planejada com 09 nichos com rack; 01 (um) armário; 01 (um) ar-condicionado; 01 (uma) cadeira de escritório; 01 (um) closet modulado, 01 (uma) cabeceira; 01 (um) criado-mudo; 01 (uma) cama auxiliar com colchão solteiro. Todos avaliados em R$ 5.900,00 (cinco mil novecentos reais). Após restar infrutífera a hasta pública, o exequente pediu a adjudicação dos bens penhorados pelo valor de 50% da avaliação, ou seja, por e R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais). Nos termos do artigo 876 do Código de Processo Civil, “é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados”. Assim, o ordenamento pátrio veda a adjudicação do bem penhorado por valor inferior ao da avaliação, sendo, portanto, descabida a adjudicação com base no valor de “liquidação forçada” por falta de previsão legal. Nos termos do que dispõe o artigo 878 do CPC, frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que o credor poderá pleitear a realização de nova avaliação para adequar o valor dos bens ao praticado no mercado. Portanto, inexiste plausibilidade na pretensão de adjudicação dos bens por valor inferior ao avaliado. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMÓVEL PENHORADO E NÃO ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COM BASE EM VALOR DE "LIQUIDAÇÃO FORÇADA". AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL. ADJUDICAÇÃO PELO VALOR DE AVALIAÇÃO HOMOLOGADO. NULIDADE DA DECISÃO QUE ADJUDICA O BEM PENHORADO POR VALOR SUPERIOR AO OFERTADO PELO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE REABERTURA DO PRAZO DO ART. 878 DO CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, ao mesmo tempo, indeferiu o pedido de adjudicação de imóvel por valor de "liquidação forçada" inferior ao de sua avaliação e deferiu-a pelo valor da avaliação, sem, contudo, haver expresso consentimento do exequente, ora agravante. 2. O exequente tem a faculdade de adjudicar o bem penhorado desde o término do prazo para pagamento do crédito exequendo, para a interposição de embargos e manifestação do Juízo acerca eventual pedido de efeito suspensivo - quando não estiver suspensa a execução; até o término do prazo reaberto pelo juiz singular para manifestação do exequente sobre seu interesse em adjudicar o bem, quando frustradas as tentativas de alienação deste (art. 878 do CPC/15). 3. Revela-se descabida a adjudicação do bem penhorado com base no valor de "liquidação forçada", à míngua de previsão legal para tal hipótese. 4. Antes de se empreender tentativas de se alienar o bem, autoriza-se a adjudicação do bem em favor do exequente (art. 876, caput, CPC/15), do executado (art. 877, §3o, do CPC/15) ou de qualquer outro legitimado (art. 876, caput e §5o, do CPC/15), mas nunca por valor inferior ao de sua avaliação. 5. Após a tentativa de alienação do bem, restando estas frustradas, deve ser concedida nova oportunidade ao credor para adjudicar o bem. Não havendo tal interesse, deve ser facultado ao credor pleitear a realização de nova avaliação, a fim de readequar o valor atribuído ao imóvel à realidade atual do mercado imobiliário (art. 878 do CPC). 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido". (07058122020178070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 16/8/2017). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator